Tribunal: TRF3
Processo: 5001110-58.2023.4.03.6131
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
694/775)

5001110-58.2023.4.03.6131

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001110-58.2023.4.03.6131

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: NEUSA JUVENCIO

ADVOGADO do(a) APELANTE: VALMIR ROBERTO AMBROZIN - SP171988-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: CIBELE APARECIDA VIOTTO CAGNON - SP94068-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DECADÊNCIA. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU REINÍCIO DO PRAZO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a decadência do direito à revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, concedida em 24/11/2008, em que a parte autora pretende o reconhecimento de atividade especial e a revisão da renda mensal inicial, alegando que pedidos administrativos de revisão afastariam a decadência.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se requerimentos administrativos de revisão afastam ou modificam o termo inicial do prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei no 8.213/91; (ii) estabelecer se, no caso concreto, houve o decurso do prazo decadencial para a revisão do benefício previdenciário.III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial de 10 anos para revisão de benefício previdenciário tem início no primeiro dia do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação, nos termos do art. 103, I, da Lei no 8.213/91.

O termo inicial pode, excepcionalmente, ser fixado na data da ciência da decisão administrativa de indeferimento do pedido de revisão, desde que formulado dentro do prazo decadencial, conforme art. 103, II, da Lei no 8.213/91.

Ainda que adotado o termo inicial mais favorável à parte autora, correspondente à ciência do indeferimento administrativo em 11/05/2012, o prazo decadencial se encerra em 11/05/2022.

O ajuizamento da ação em 17/10/2023 ocorre após o decurso do prazo decadencial, o que impede a análise do mérito revisional.

A formulação de novo requerimento administrativo não interrompe nem reinicia o prazo decadencial, sob pena de esvaziamento do instituto e violação à segurança jurídica.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O prazo decadencial para revisão de benefício previdenciário é de 10 anos, contado nos termos do art. 103 da Lei no 8.213/91. 2. O termo inicial pode ser a data da ciência do indeferimento administrativo da revisão, desde que o pedido tenha sido formulado dentro do prazo decadencial. 3. A apresentação de novos requerimentos administrativos não interrompe nem reinicia o prazo decadencial. 4. Ultrapassado o prazo decenal, resta extinto o direito à revisão do benefício.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 103, I e II; Instrução Normativa INSS no 77/2015, art. 568.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001110-58.2023.4.03.6131

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: NEUSA JUVENCIO

ADVOGADO do(a) APELANTE: VALMIR ROBERTO AMBROZIN - SP171988-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: CIBELE APARECIDA VIOTTO CAGNON - SP94068-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Federal de Franca/SP, que reconheceu a decadência do direito de revisão da aposentadoria por tempo de contribuição (NB 170.556.850-2), concedida em 18/09/2014.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese:

- que não houve decadência, pois formulou pedido administrativo de revisão em 05/07/2011, dentro do prazo decenal contado da concessão do benefício (24/11/2008), cujo indeferimento definitivo ocorreu apenas em 11/05/2012, bem como do novo requerimento em 26/11/2019, decidido em 14/06/2022, de modo que o prazo deve ser contado da ciência das decisões administrativas;

- que o requerimento administrativo tempestivo impede a consumação da decadência, nos termos da parte final do art. 103 da Lei no 8.213/91 e da jurisprudência do STJ;

- que faz jus à revisão da RMI, mediante o reconhecimento da especialidade do período de 06/03/1997 a 25/09/2008, laborado em ambiente hospitalar com exposição a agentes biológicos, com conversão em tempo comum (fator 1,2); a inclusão, no período básico de cálculo, dos salários de contribuição constantes dos holerites de 01/1998 a 12/2008, não considerados pelo INSS, resultaria em aumento significativo do benefício, atualmente limitado ao salário mínimo.

Pugna pelo afastamento da decadência e pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento do direito à revisão do benefício, nos termos postulados na inicial.

Com contrarrazões, subiram os autos a este Eg. Tribunal.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Conheço do recurso interposto, por entender preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A autora busca a revisão de sua aposentadoria por tempo de contribuição, concedida em 24/11/2008, alegando que o INSS não analisou períodos de atividade especial, cuja averbação implicaria majoração do tempo total de contribuição e, por conseguinte, da renda mensal inicial.

Informa ter apresentado pedidos administrativos de revisão, em 05/07/2011 e 26/11/2019, ambos indeferidos pela Autarquia, sustentando que tais requerimentos afastariam a incidência da decadência. Requer, assim, a revisão do benefício desde a DIB, com o pagamento das diferenças devidas.

O Juízo de origem, ao entendimento de que o prazo decadencial previsto no artigo 103 da Lei no 8.213/1991 teve início no primeiro dia do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação, reconheceu a decadência do direito à revisão do benefício, considerando que o prazo decenal se iniciou em 01/12/2008 e se encerrou em 01/12/2018, julgando improcedente o pedido.

De fato, após análise do conjunto probatório, verifico que a decadência foi corretamente reconhecida, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida.

A teor do artigo 103, I, da Lei 8.213/1991 (com redação dada pela Lei 13.846/2019), o prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício é de 10 (dez) anos, contado: I - do dia primeiro do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação ou da data em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto; ou II - do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento, cancelamento ou cessação do seu pedido de benefício ou da decisão de deferimento ou indeferimento de revisão de benefício, no âmbito administrativo.

No caso dos autos, o benefício foi concedido em 24/11/2008, de modo que o prazo decadencial teve início em 01/12/2008, nos termos do inciso I do art. 103.

A parte autora formulou pedido administrativo de revisão em 05/07/2011, o qual foi indeferido em 11/05/2012.

Nessas circunstâncias, em tese, poderia ser considerado como termo inicial do prazo decadencial o momento da ciência da decisão administrativa de indeferimento da revisão, nos termos do inciso II do art. 103 da Lei no 8.213/91, desde que o requerimento administrativo tenha sido formulado dentro do prazo decenal e antes de seu esgotamento.

Aliás, outro não é o entendimento da própria autarquia previdenciária, a teor do artigo 568, § único, da Instrução Normativa INSS No 77 DE 21/01/2015 (atualizada pelas IN 128/2022 e 128/2022), verbis:

"Art. 568. É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva, no âmbito administrativo, levando-se em consideração: I - para os benefícios em manutenção em 28 de junho de 1997, data da publicação da MP no 1523-9, de 1997, a partir de 1o de agosto de 1997, não importando a data de sua concessão; e II - para os benefícios concedidos com DIB, a partir de 28 de junho de 1997, a partir do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação. Parágrafo único. Em se tratando de pedido de revisão de benefícios com decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo, em que não houver a interposição de recurso, o prazo decadencial terá início no dia em que o requerente tomar conhecimento da referida decisão."

Todavia, ainda que se adote tal marco inicial mais favorável à parte autora, verifica-se que o prazo decadencial, contado a partir de 11/05/2012, se encerraria em 11/05/2022. Ocorre que a presente ação foi ajuizada apenas em 17/10/2023, quando já ultrapassado o prazo decadencial, mesmo sob a ótica do inciso II do art. 103.

Ressalte-se, ademais, que o segundo requerimento administrativo, formulado em 26/11/2019, não tem o condão de afastar a decadência, porquanto a apresentação de novos pedidos administrativos não possui o efeito de reiniciar ou prorrogar o prazo decadencial, sob pena de esvaziamento do instituto e comprometimento da segurança jurídica.

Assim, ainda que se considere o termo inicial mais benéfico à parte autora, com base no inciso II do art. 103 da Lei no 8.213/91, verifica-se que o direito à revisão do benefício já havia decaído quando do ajuizamento da presente demanda.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a decadência do direito à revisão do benefício previdenciário.

Diante do exposto, nego provimento à apelação e mantenho íntegra a r. sentença.

É O VOTO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DECADÊNCIA. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU REINÍCIO DO PRAZO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a decadência do direito à revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, concedida em 24/11/2008, em que a parte autora pretende o reconhecimento de atividade especial e a revisão da renda mensal inicial, alegando que pedidos administrativos de revisão afastariam a decadência.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se requerimentos administrativos de revisão afastam ou modificam o termo inicial do prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei no 8.213/91; (ii) estabelecer se, no caso concreto, houve o decurso do prazo decadencial para a revisão do benefício previdenciário.III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial de 10 anos para revisão de benefício previdenciário tem início no primeiro dia do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação, nos termos do art. 103, I, da Lei no 8.213/91.

O termo inicial pode, excepcionalmente, ser fixado na data da ciência da decisão administrativa de indeferimento do pedido de revisão, desde que formulado dentro do prazo decadencial, conforme art. 103, II, da Lei no 8.213/91.

Ainda que adotado o termo inicial mais favorável à parte autora, correspondente à ciência do indeferimento administrativo em 11/05/2012, o prazo decadencial se encerra em 11/05/2022.

O ajuizamento da ação em 17/10/2023 ocorre após o decurso do prazo decadencial, o que impede a análise do mérito revisional.

A formulação de novo requerimento administrativo não interrompe nem reinicia o prazo decadencial, sob pena de esvaziamento do instituto e violação à segurança jurídica.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O prazo decadencial para revisão de benefício previdenciário é de 10 anos, contado nos termos do art. 103 da Lei no 8.213/91. 2. O termo inicial pode ser a data da ciência do indeferimento administrativo da revisão, desde que o pedido tenha sido formulado dentro do prazo decadencial. 3. A apresentação de novos requerimentos administrativos não interrompe nem reinicia o prazo decadencial. 4. Ultrapassado o prazo decenal, resta extinto o direito à revisão do benefício.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 103, I e II; Instrução Normativa INSS no 77/2015, art. 568.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação e manter íntegra a r. sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão